Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-87.2017.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002069-87.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDO TSEREWARA - CPF: 617.256.501-00 (EMBARGANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), TSUDZAWERE JOAO - CPF: 698.650.941-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição, de forma simples, da quantia descontada do benefício previdenciário do autor. O embargante alega omissão do julgado quanto à validade formal do contrato celebrado, afirmando que o negócio jurídico foi regularmente constituído por pessoa capaz, sem
vício de consentimento. Sustenta, ainda, que a presunção de vulnerabilidade atribuída ao autor não encontra respaldo legal, sendo indevida a declaração de nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao desconsiderar a validade formal do contrato de empréstimo consignado, à luz dos
arts
. 104 e 186 do Código Civil, e ao presumir vulnerabilidade do autor sem base legal ou fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se justificam diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado aprecia de forma
expressa
a situação de
hipervulnerabilidade
do consumidor — indígena e idoso — frente à instituição financeira, e fundamenta a nulidade do contrato na ausência de comprovação de prestação de esclarecimentos adequados.

A decisão embargada aplica corretamente o art. 373, II, do CPC, ao concluir que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a observância do dever de informação.

A simples discordância do embargante com o resultado da demanda não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, configurando mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor pode ser reconhecida com base em elementos como idade avançada e pertencimento a grupo étnico minoritário, especialmente diante da ausência de comprovação de prestação de informação clara e adequada pela instituição financeira.

A nulidade do contrato pode ser declarada quando não demonstrada
a
observância do dever de informação pelo fornecedor em relação ao consumidor em situação de vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

deu

parcial provimento ao Recurso
para
“declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário do apelante”
.

O embargante afirma
que
o acórdão foi omisso ao não considerar a validade do contrato celebrado, ignorando os requisitos formais previstos no Código Civil.

Argumenta que
o contrato de empréstimo consignado foi firmado de forma regular, por agente absolutamente capaz, inexistindo qualquer vício de consentimento ou ilicitude no negócio jurídico.

Sustenta
ainda que a presunção de vulnerabilidade atribuída à parte autora – por ser indígena e idosa – não possui respaldo legal e não encontra evidências concretas nos autos.

Relata que
a decisão incorre em omissão ao desconsiderar os
arts
. 104 e 186 do Código Civil, por entender nulo o contrato firmado com parte considerada capaz, sem comprovação de qualquer ato ilícito ou violação a normas legais.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão que

nesses casos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante uma instituição financeira de grande porte.
E ainda
, não ficou demonstrado que tenha recebido os esclarecimentos adequados.

Portanto, é imprescindível máxima proteção legal para a população vulnerável.

E as alterações introduzidas pela Lei do
Superendividamento
(n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso reforçam essa necessidade.

Além disso, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, o que não foi cumprido, pois o réu não demonstrou ter adotado as cautelas indispensáveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, por conseguinte, deve ser declarada nula.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025